Tribunal: TJSP
Processo: 1002790-11.2021.8.26.0484
Classe: Remessa Necessária Cível / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
r Estadual no 1.093/09. Possibilidade de extensão do período da licença-gestante para 180 dias. Equiparação com os demais servidores públicos civis do estado. Sentença mantida. Recurso oficial não provido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1002790-11.2021.8.26.0484; Relator (a): Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Promissão - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 01/04/2023; Data de Registro: 03/04/2023)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Gestante / Adotante / Paternidade

Relator(a):

Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira

Comarca:

Promissão

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/04/2023

Data de publicação:

03/04/2023

Ementa:
Reexame Necessário. Mandado De Segurança. Pedido de prorrogação da licença-gestante por mais 60 dias, totalizando 180 dias. Sentença que concedeu a ordem postulada por servidora pública contratada nos termos da Lei Complementar Estadual no 1.093/09. Possibilidade de extensão do período da licença-gestante para 180 dias. Equiparação com os demais servidores públicos civis do estado. Sentença

Ementa:
Reexame Necessário. Mandado De Segurança. Pedido de prorrogação da licença-gestante por mais 60 dias, totalizando 180 dias. Sentença que concedeu a ordem postulada por servidora pública contratada nos termos da Lei Complementar Estadual no 1.093/09. Possibilidade de extensão do período da licença-gestante para 180 dias. Equiparação com os demais servidores públicos civis do estado. Sentença mantida. Recurso oficial não provido.